Tribunal: TJMT
Processo: 1026365-91.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026365-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANDRO CARLOS SATELIS (VÍTIMA), MARCIANA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.

1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, uma vez que, após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória, o paciente teria descumprido as medidas
cautelares impostas
pelo Desembargador plantonista, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada, liminar revogada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Hugo de Campos Santos, em favor de
Gilberto Luiz de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente responde há mais de duas décadas a
ação penal registrada sob o n. 0001635-70.2002.811.0064 (processo n. 38/2002, código 282732), perante a unidade judiciária acima referida, acusado de ser o autor intelectual dos crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, perpetrados no dia 28 de agosto de 1997, contra as vítimas Marciana Siqueira da Silva e
Ewandro
Carlos
Satelis
.

Narra, o impetrante, que o paciente foi submetido a julgamento popular em 1º de setembro de 2016, oportunidade em que foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, cujo júri foi anulado por este Tribunal de Justiça, por vício de procedimento, determinando-se a realização de nova sessão plenária.

Com a devolução dos autos ao juízo de origem, foi designada sessão de julgamento para o dia 16 de outubro de 2023, posteriormente redesignada para o dia 31 de outubro de 2023.

Relata que, por circunstâncias alheias à vontade da defesa, o
advogado
que realizaria a defesa em plenário não conseguiu chegar à Comarca de Rondonópolis, tendo sido postulada a redesignação do júri, o que restou indeferido pelo juízo.

Afirma que, após a defesa – participando de forma virtual – anunciar que abandonaria o plenário, com o indeferimento de seus requerimentos, o Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva do paciente, pleito que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, sob fundamento de descumprimento de medidas cautelares.

Sustenta, o impetrante, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois
“o Paciente obteve a revogação de prisão preventiva, no ano de 2016, por força de decisão liminar proferida pelo E. Desembargador Relator do HC nº 128.920/16, posteriormente ratificada pela Terceira Câmara Criminal do TJMT. Naquela ocasião, como se observa do acórdão (doc. Anexo), não foram fixadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão”
.

Assevera que
“houve apenas uma tentativa de intimação do paciente em seu endereço atualizado fornecido pela defesa, ocasião em que se confirmou ser aquela residência do paciente, o qual estava ausente em viagem – direito que lhe era plenamente assegurado, porquanto inexistiam medidas cautelares diversas da prisão que impedissem seu deslocamento para outra unidade da federação”.

Registra que
“diante dessa situação, é inviável extrair a conclusão de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal para decretar sua prisão preventiva. Sequer foi realizada outra tentativa de intimação no mesmo endereço alguns dias depois. Pelo contrário, a autoridade coatora partiu à conclusão precipitada de que Gilberto estaria se recusando a comparecer ao ato processual”.

Afirma que a fundamentação utilizada pela autoridade acoimada de coatora é inidônea e não poderia ensejar a prisão preventiva do paciente; acrescentando, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, visto a desnecessidade de acautelar a ordem pública, diante da evidente ausência de contemporaneidade da medida.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação do decreto da prisão preventiva do paciente, com a expedição do contramandado em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, em sede de plantão judiciário, pelo Desembargador Paulo da Cunha, por intermédio das razões que se encontram no ID 189439685, mediante as seguintes condições:
“Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Gilberto Luiz de Rezende
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimado;
d)
proibição de se ausentar da comarca em que reside,
por prazo superior a sete dias
, sem
prévia autorização
do juízo”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 190784654, opina pela concessão da ordem,
“expedindo-se contramandado de prisão em favor do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão”
.

Antes de se julgar o mérito do presente habeas corpus, o impetrante Victor Hugo de Campos Santos substabeleceu a representação do paciente ao advogado
Airton Jacob Gonçalves
Graton
, registrado civilmente como Airton Jacob Goncalves Filho,
tendo este
causídico informa
do
que, em relação ao júri realizado em 21 de novembro de 2023, não conseguiu comparecer devido à
problema de saúde de ordem psiquiátrica; e o paciente, apesar de intimado pessoalmente, preferiu o julgamento de forma virtual, cujo link não foi enviado, impossibilitando-o de participar da sessão de julgamento, o que ensejou a autoridade acoimada de coatora decretar
sua
revelia e, novamente, sua prisão preventiva.

Com base nos fundamentos anteriormente expostos e diante da situação fática ocorrida na última sessão de julgamento descrita acima
, liminarmente, requereu, mais uma vez, a revogação do decreto da prisão preventiva do paciente, com a expedição do contramandado em seu favor; e o levantamento da revelia erroneamente decretada.

Após tomar ciência da sessão de julgamento designada,
a Procuradoria-Geral de Justiça retificou seu parecer
“a fim de que a ordem seja denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida, medida que, ressalte-se, busca a observância do relevante princípio da efetividade do direito penal, mormente levando-se em consideração a realidade fática destes autos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em detida análise dos autos, a fim de compreender tudo o que se passa em relação às sessões de julgamento do Tribunal do Júri do caso em comento, segundo o juízo do primeiro grau, a defesa do paciente tem agido de forma contraditória violando o princípio
venire
contra
factum

proprium
.

Isso porque, já são
diversas
sessões redesignadas, por diferentes motivos
, desde 2009
. Em virtude disso, torna-se necessário esmiuçar o andamento da Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064 e, ao mesmo tempo, pontuar as
razões para se manter a decretação da prisão preventiva do paciente, por descumprimento de medidas cautelares.

A propósito, eis o resumo da tramitação da ação penal realizado no novo parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...] Extrai-se dos autos da ação penal n. 0001635- 70.2002.8.11.0064, que, concluída a primeira fase do sumário da culpa, o réu foi pronunciado, sendo designada a primeira sessão plenária para o dia
14.12.2009
, que não se realizou, sendo redesignada para o dia
25.05.2010
, todavia, a defesa do réu Gilberto Luiz de Rezende renunciou, sendo realizado julgamento apenas em relação ao corréu
Sinézio
.

Constituída a nova defesa do réu, a sessão foi agendada para o dia
31.08.2010
, e também não se realizou em razão de pedido de desaforamento, sendo então mais uma vez designada para o dia
24.11.2010
, restando frustrada em razão de exceção de suspeição oposta pela defesa.

Prosseguindo o imbróglio, o ato foi designado para o dia
05.05.2011
, que não se realizou em razão de um atestado médico apresentado pela defesa. Nova sessão foi designada para o dia
04.03.2015
, não tendo sido realizada em razão da apresentação de novo atestado médico pela defesa. Na data de
13.07.2015
, por falta quórum, a sessão ficou prejudicada.

Redesignado o ato para o dia
01.09.2016
, a sessão foi levada a efeito e o réu foi condenado à pena de 28 anos de reclusão em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

Impetrado habeas corpus 128920/2016 perante esse. E. Tribunal, fora concedida liberdade provisória.

A defesa do réu apresentou recurso de Apelação Criminal em que foi acolhida preliminar de nulidade, culminando na anulação do julgamento. Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, após a apresentação das contrarrazões, o recurso fora desprovido.

Após a interposição de Recurso Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF pelo Ministério Público e recurso de embargos pela defesa, determinou-se a submissão do réu a novo Júri, designado para o dia
16.10.2023
.

A defesa do paciente apresentou vários requerimentos, sendo um deles de substituição de testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, sendo o ato redesignado para o dia
31.10.2023
.

Durante a Sessão de Julgamento, após vários apontamentos e pedidos feitos pela defesa, o advogado que representava o réu,
Dr. Airton Jacob Gonçalves Filho
, se recusou a realizar o Júri e abandonou a sessão, sendo-lhe aplicada multa e decretada a
prisão preventiva do réu. O Ato foi mais uma vez redesignado para o dia
21.11.2023
.

Nesse ínterim, a defesa interpôs o presente Habeas Corpus, e a liminar fora deferida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares de: “a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimado; d) proibição de se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a sete dias, sem prévia autorização do juízo.”

No dia 16.11.2023, a defesa opôs Exceção de Suspeição, e, na véspera da realização da Sessão, apresentou atestado médico com pedido de redesignação do Júri.

Ressai da Ata de Sessão de Julgamento levada a cabo no dia
21.11.2023
, que, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas deferidas nos autos desse Habeas Corpus,
o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente “[...] tendo em vista a ausência injustificada do réu, que desta forma, violou o item “c” da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus que determinava o comparecimento pessoal do réu nos atos determinados pela Justiça.”

Desse modo, considerando o fato novo, o Ministério Público, por esta 11ª Procuradoria Criminal, retifica o parecer acostado ao ID: 190784654, a fim de que a
ordem seja denegada
, com a cassação da liminar anteriormente deferida, medida que, ressalte-se, busca a observância do relevante princípio da efetividade do direito penal, mormente levando-se em consideração a realidade fática destes autos [...]”.

(Trechos retirados do parecer visto no ID
193089674
)

Destaques no original.

Feito tais apontamentos,
torna-se prudente dar ênfase no que ocorreu na tramitação da
aludida
ação penal a partir do momento em que os autos retornaram do segundo grau com o julgamento da sessão do júri anulado por vício no procedimento.

Dessa forma, n
o dia 4 de outubro de 2023, foi redesignada a sessão de julgamento para o dia 31 de outubro do corrente ano, oportunidade em que se registrou que o julgamento ocorreria de
forma híbrida
.

Na data de 31 de outubro de 2023, o advogado constituído do paciente relatou que seu voo foi cancelado, motivo pelo qual não conseguiu chegar
a tempo para a sessão de julgamento, circunstância, essa, que afetaria a plenitude de defesa do paciente, pois sua participação de forma virtual não corresponderia à altura, caso estivesse presente presencialmente.

Ademais disso, o endereço fornecido pela defesa em Cuiabá não correspondia ao do paciente, cujo endereço, antes da realização do júri, teria sido retificado a ponto de indicar que ele residia em Barra do Garças. Naquela comarca, o Oficial de Justiça encontrou o endereço declinado, tendo sido atendido pela mulher do paciente,
que afirmou
que o seu marido estaria de viagem ao Estado do Pará e não poderia fornecer o contato telefônico dele.

Diante de tais situações fáticas, o paciente não participou da sessão de julgamento designada para o dia 31 de outubro de 2023, motivo pelo qual o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...] Primeiramente quanto ao pedido de decretação de prisão, entendo que razão assiste ao Ministério Público. Há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, para tanto deixo de consignar, citando os mesmos fundamentos lançados na sentença de pronúncia e nos acórdãos que a confirmaram.
Em relação aos pressupostos processuais, temos que conforme consta, o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas. Dentre elas, está a obrigatoriedade de manter o endereço atualizado ao Juízo. Conforme lançado de forma detalhada anteriormente, este Juízo encontra dificuldade herculana para intimar o acusado dos atos processuais, nunca logrando êxito
.
Em especial, registro que a defesa que era responsável por apresentar o endereço do acusado, veio recentemente dando endereço sabido como errado na cidade de Cuiabá, inclusive as certidões dos diligentes oficiais constam que há anos o réu de lá mudou-se.

Por fim, há poucos dias antes da sessão é apresentado novo endereço em que a família do réu veda sua intimação e comprova que o mesmo está em outra unidade da federação, de forma sem qualquer autorização judicial, impedindo sua intimação pessoal. A cerne é que a defesa, em suas duas manifestações, insiste na intimação pessoal do réu, ou seja, a própria defesa aponta a sua
localização como um vetor necessário
.
É sabido que a presença do réu em plenário é dispensável, mas sua intimação é necessária, sendo pessoal ou ficta. No momento em que a defesa insiste na intimação pessoal do réu, mas a mesma em total falta de lealdade processual, não o faz.
Enquanto o magistrado tentava proferir sua decisão, a defesa interrompeu. Inclusive, até apontando o cometimento de crime por esse magistrado, o que, ao meu sentir, está tentando constranger e intimidar o Estado-Juiz. Continuando a decisão, ainda que a defesa tente impedir a fala desse magistrado, a decisão continuará sendo lançada. Voltando,
indicando endereço sabidamente não cabido ao réu como fez, apontando que morava na cidade de Cuiabá. O descumprimento de condição da liberdade, por si só, é causa para revogação do benefício, somando-se aos predicativos pessoais do réu, que não são favoráveis, vez que possui condenação.
Anoto que pedido de prisão pode ser realizado pelo Ministério
Publico
ou autoridade policial a qualquer momento, a depender da conveniência da acusação.
Designo sessão para julgamento no dia 21 de novembro de 2023, às 09h00min
. Saem as partes intimadas, bem como as testemunhas que ainda aguardam no “lobby” [...]”
(
Decisão encontradiça dos autos da Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, vista no ID 133297547
)

Negritamos

Dessume-se, pois, que foi decretada a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas cautelares, entre elas,
a não atualização do endereço e a viagem para outro Estado sem autorização do juízo
; bem como para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Observa-se, pois, que a primeira contradição apontada, corretamente, pelo juízo de primeiro grau diz respeito à forma de atuar da defesa, pois esta insistia na intimação pessoal, ao mesmo tempo, em que declinava endereços incorretos do paciente.

No dia 3 de novembro de 2023, houve a comunicação entre instâncias, quando foi informado nos autos que, por meio de deferimento da liminar do Habeas Corpus n. 1026365-91.2023.8.11.0000, a prisão preventiva do paciente foi substituída pelas seguintes medidas cautelares: “
a)
comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimado;
d)
proibição de se ausentar da comarca em que reside,
por prazo superior a sete dias
, sem
prévia autorização
do juízo”.

A referida liminar teve como fundamento o fato de que no Habeas Corpus n. 128.920/2016, à época, não foram impostas restrições de viagem ou obrigação de comparecimento periódico em juízo, situação, essa, resolvida ao se impor as cautelares mencionadas acima com o intuito de vincular, de forma mais efetiva, o paciente aos atos processuais.

No dia 20 de novembro de 2023, às 20h
20, na
noite anterior à realização da sessão do júri – a defesa do paciente requereu a redesignação da sessão por motivo de saúde, consistentes em depressão e ansiedade, alegando que há determinação médica para o advogado se afaste de todas as atividades laborais pelo período de 15 (quinze) dias.

A fim de comprovar referido quadro de saúde o advogado do paciente apresentou o atestado médico, visto no ID 134820445 da Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, assim redigido:

Ao se analisar o referido atestado médico, extrai-se que o advogado constituído pelo paciente deveria se
afastar de suas atividades laborais por 15 (quinze) dias, a partir do dia 17 de novembro de 2023
. Contudo, observa-se que, ele impetrou no dia 19 de novembro de 2023, em sede de plantão judiciário, o Habeas Corpus n. 1027592-19.2023.8.11.0000, no qual objetivava a suspensão da ação penal, com a frustração da realização de mais um júri, por conta de uma exceção de suspeição aviada na véspera [16.11.2023] relatando fatos antigos, cujo pleito liminar foi indeferido
.

A
inda assim, o advogado peticionou no dia 20 de novembro requerendo a redesignação da sessão do júri, assim o fazendo, também, em 22 de novembro nos autos deste habeas corpus, evidenciando, portanto, o segundo comportamento contraditório do advogado constituído, uma vez que ele se encontrava doente e não poderia realizar o júri, mas continuou a desempenhar o exercício da advocacia na ação penal...

Se isso não bastasse, na carta precatória para a intimação do paciente constou a seguinte finalidade, conforme pode se observar do ID 133778477 da Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064:

“[...]
Intimação
do réu
GILBERTO LUIZ DE REZENDE,

acima qualificado,

para
comparecer
PRESENCIALMENTE à SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, redesignada
para o dia
21 de novembro de 2023, às 09:00
, no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Rondonópolis MT,
devendo o réu informar ao Oficial de Justiça, telefone para contato.
2) Proceder a Fiscalização das Medidas Cautelares
, constantes da Decisão abaixo transcrita e/ou em anexo.

DADOS DA SOLENIDADE:

21 de novembro de 2023, às 09h, a ser realizada neste Juízo deprecante [...]”.
Destaques no original

Note-se, por importante, que ficou destacado que o
paciente deveria comparecer
presencialmente
no
júri
a ser realizado no dia 21 de novembro de 2023
. Nessa circunstância, o paciente foi intimado pessoalmente em Barra do Garças na data de 14 de novembro de 2023, oportunidade em que ficou ciente da realização do júri, bem como das medidas cautelares fixadas pelo Desembargador plantonista que deferiu a liminar pleiteada,
dentre elas a de
comparecimento aos atos do processo ao qual for intimado
, uma vez que a intimação foi acompanhada da decisão do habeas corpus.

A propósito, confira-se a carta precatória e a certidão de intimação vista no ID 134598725, na Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064:

A
qui se verifica o ponto principal do julgamento deste habeas corpus, pois o advogado constituído não se mostrou favorável à realização da sessão de julgamento no formato
híbrido
, alegando afetação à plenitude de defesa do paciente e à paridade de armas, razão pela qual foi determinada a redesignação do júri para ocorrer de forma
presencial
no dia 21 de novembro de 2023.

Implementadas as intimações, o paciente ficou ciente das novas medidas cautelares fixadas pelo Desembargador plantonista que deferiu a liminar pleiteada, entre elas, repita-se, “
c)
comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimado”.

Nesse contexto,
sabendo que o júri seria realizado presencialmente
, e tendo tempo hábil para estar presente, uma vez que foi
intimado uma semana antes, não há justificativa capaz de afastar a conclusão de que o paciente descumpriu deliberadamente a medida cautelar fixada, o que fez com que o juízo de primeiro grau decretasse de novo e, corretamente, a sua prisão preventiva.

Com efeito, eis a decisão do juízo de primeiro grau prolatada em 21 de novembro de 2023, na qual deliberou sobre a ausência do advogado na sessão de julgamento

e
também
sobre a prisão do paciente:

“[...] No que tange a petição acostada aos autos no dia de ontem às 20hs pela Defesa Técnica do réu pugnando pela redesignação por problemas de saúde, infelizmente, suspendo a realização do Plenário do Júri marcada para esta data. Consigno minha perplexidade e estranheza com relação a atuação da defesa técnica nestes autos. Verifico que o réu dispunha de vários advogados que, recentemente, passaram a renunciar
o
mandato, como por exemplo no id.130995242, restando, em princípio, o Nobre causídico Dr. Airton Jacob Gonçalves Filho. Não é a primeira vez que o advogado deixa de realizar um Plenário do Júri, coincidente, por problemas de saúde nos mesmos autos, consoante fls.,2397/2398. Assevera-se ainda a situação de que o atestado é datado no dia 17/11 e o patrono do réu atuou perante o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado quando da impetração do habeas corpus no dia 19/11/2023, ou seja, em detrimento do julgamento perante o Plenário do Júri. Outrossim, constatei também que no dia de 19/11/2023 a Defesa Técnica impetrou o Habeas Corpus nº1027592-19.2023.811.0000, perante o Egrégio Tribunal de Justiça cuja peça apresenta como advogados o próprio Dr. Airton e
Dr.André
Stumpf Jacob Gonçalves. Logo, entendo que embora o Nobre Causídico tenha apresentado problemas de ansiedade na véspera da realização do Plenário, não justifica o abandono da causa em razão da nítida possibilidade de realização por outros advogados, do próprio escritório do patrono. Entendo que o comportamento adotado pela Defesa Técnica, além de prejudicar todo o aparato do Poder Judiciário para realização da Sessão Plenária do Júri, corpo de jurados e testemunhas acarreta, também, graves prejuízos aos interesses do réu. Com bem asseverou a própria defesa técnica quando a impetração do citado Habeas Corpus: “Dada a liturgia do Tribunal do Júri, qualquer manifestação realizada pelas partes ou pelo Juiz Presidente necessariamente
interefere
na subjetividade dos jurados, impactando no resultado final.” Neste sentido a reiteração do comportamento da Defesa Técnica deixando de submeter o presente caso à apreciação do Júri, demonstrando um indevido temor ao Plenário do Júri,
afronta com os direitos e interesses do próprio réu, em uma prestação jurisdicional célere, justa e eficaz. Ademais, afronta de forma violenta a presunção e inocência do réu, perante os olhos dos leigos. Razão pela qual, nos termos do art.497, V do CPP, considero o réu indefeso e NOMEIO a Defensoria Pública ao acusado, sem prejuízo da intimação do réu para constituir novo patrono, no prazo de 05 dias. Intime-se o Nobre Defensor Público em exercício neste Juízo, para atuação na Sessão plenária do Júri, sem prejuízo de eventual patrono designado pelo réu. Designo PLENÁRIO DO JÚRI para o próximo dia 05/12/2023 às 09hs. Ficam todas as testemunhas e jurados cientes nesta oportunidade.
Outrossim, diante do requerimento do Ministério Público, e tendo em vista a ausência injustificada do réu, que desta forma, violou o item “c” da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus que determinava o comparecimento pessoal do réu nos atos determinados pela Justiça, DECRETO a prisão preventiva do mesmo, diante da presença dos requisitos autorizadores do ergástulo cautelar (arts.312, I e 313 do CPP) principalmente, diante do indevido descumprimento da medidas cautelar estabelecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça que não se mostrou, portanto, suficiente.
DECRETO
a
Revelia do réu Gilberto Luiz de Rezende, diante da ausência em plenário, pois intimado para comparecer presencialmente não o fez; e no caso de necessidade de link para comparecimento via videoconferência não foi solicitado pelo réu com antecedência através do número de telefone 065 99337-8064 (desta secretaria da primeira criminal). Consequentemente, diante da revelia, autorizo que as intimações do réu sejam por edital. Por derradeiro, FIXO a título de multa por abandono da causa o valor de 50
salários mínimos
em face do advogado. Defiro o requerimento do Ministério Público, com a extração de cópias para o Ministério Público do Estado de Mato para apuração de possível dano moral coletivo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo acerca dos documentos, em especial, ao atestado, para adoção das medidas cabíveis com no que tange à conduta do causídico acima narrada
[...]”
(Decisão retirada da Ação Penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, vista no ID 134837676
)
Negritamos

Por outro viés, no que atine ao requerimento de levantamento da revelia, verifica-se que o paciente foi intimado pessoalmente na Comarca de Barra do Garças, quando tomou ciência de que a sessão de julgamento seria realizada de forma presencial, ou seja, pelo simples fato de não ter comparecido no dia, conclui-se que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao aplicar a regra disposta no art. 367 do Código de Processo Penal, segundo a qual
“O
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato,
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

E a
fim de resumir e facilitar a compreensão do que foi analisado para se manter a decretação da prisão p
reventiva do paciente são estes
pontos a serem
levados em conta
:

i. após retornar os autos do segundo grau, o advogado constituído não conseguiu participar, presencialmente, da sessão de julgamento de 31 de outubro do corrente ano por motivos de força maior – cancelamento de voo –, o que fez com que criticasse a afetação à plenitude de defesa do paciente e à paridade de armas.

ii. antes da realização do júri, o advogado constituído tinha apresentado endereço equivocado do paciente declinando que ele estaria morando em Cuiabá, porém, após a tentativa infrutífera de intimação, atualizou o endereço para a Comarca de Barra do Garças, onde, de fato, era a residência do paciente, que estaria em viagem para outro Estado, resultando, portanto, na sua não intimação para a participação da sessão de julgamento; e, por consequência, no descumprimento de medidas cautelares que lhe foram impostas, pois se mudou sem atualizar seu endereço e viajou para outro Estado sem autorização do juízo do primeiro grau.

iii. em sede de plantão judiciário, foi deferida liminar cujo fundamento era de que não havia cautelares fixadas anteriormente, porém, a fim de vincular o paciente à ação penal, fixou-se as medidas cautelares descumpridas e que ensejaram a decretação da prisão do paciente.

iv. quando foi designada a sessão a ser realizada no formato presencial, o advogado apresentou atestado afirmando que deveria estar licenciado do trabalho por 15 (quinze) dias a contar do dia 17 de novembro de 2023, contudo continua a protocolar habeas corpus e peticionar na própria ação penal.

v. em que pese o advogado afirmar que o paciente tentou contato para participar do julgamento, verifica-se que a sessão era
presencial

para o paciente
; e o paciente tinha ciência disso e também das novas medidas cautelares impostas pelo Desembargador plantonista, entre elas,
participação de todos os atos do processo
; e, mesmo assim, não compareceu à sessão, agindo o juízo de primeiro grau corretamente ao decretar novamente a sua prisão preventiva por descumprimento de cautelar
e
s e
a

revelia do paciente.

Diante do exposto,
é imperioso reconhecer
que são esses motivos pelos quais verifica-se um comportamento contraditório na atuação da defesa do paciente. Além disso, ficou claro
que o
paciente descumpriu deliberadamente as medidas cautelares fixadas em regime de plantão pelo Desembargador plantonista, não havendo, desse modo, ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva.

Posto isso, em
consonância com
o parecer
retificado
da Procuradoria-Geral de Justiça, diante do descumprimento das cautelares deferidas liminarmente no plantão judiciário, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gilberto Luiz de Rezende
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada, considerando fundamentada a decisão que decretou novamente a prisão preventiva do paciente, revogando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023